Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712878-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: EVELINE FERNANDES NASCIMENTO VALE D E C I S Ã O O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito de seguinte teor (ID 61286545 – processo referência): Não conheço dos pedidos formulados no petitório de ID 61213004, porquanto a autora deixou de apresentar prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis, conforme expressamente determinado nas decisões de ID 55069003 e 60721119. Retornem os autos ao arquivo. Pois bem. Singela análise do ato atacado revela que se trata de mero despacho, sem conteúdo decisório algum, incapaz, por isso, de ocasionar prejuízo a qualquer das partes. Com efeito, consoante se verifica do trecho supra transcrito, o douto Magistrado sequer apreciou o pedido da recorrente, pois este teria deixado de apresentar prova acerca da localização de bens penhoráveis. Saliente-se, ainda, que a apreciação de medida ainda não analisada pelo juiz natural da causa diretamente no Segundo Grau implicaria inegável supressão de instância. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO REJEITADO. 01. A determinação do novo Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015/CPC. 02. Muito embora o despacho tenha sido proferido em cumprimento de sentença, há que se reconhecer a ausência de conteúdo decisório, eis que o Juiz se limitou a exarar um despacho de mero expediente, bem como que os argumentos expostos neste recurso sequer foram objeto de prévia manifestação. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão 1222423, 07188503120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tendo em vista que o ato judicial atacado não contém carga lesiva alguma para justificar o manejo do presente agravo, aplicável ao caso, pois, a inteligência emergente do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador